Tribunal: TJPA
Processo: 0800647-72.2023.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800647-72.2023.8.14.0136

APELANTE: MAGNO ALVES DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Magno Alves da Cunha contra sentença da Vara Criminal de Canaã dos Carajás que o condenou à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06). Segundo a denúncia, o réu ameaçou de morte sua ex-companheira, Najila Silva de Jesus, na presença da filha do casal, após tomar à força o celular da vítima durante uma discussão. A sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito com base nos depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais, como a vizinha Edilene Coutinho, e agravou a pena considerando a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a condenação do réu pelo crime de ameaça no contexto da violência doméstica; (ii) estabelecer se a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo em fundamentação concreta e idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, firme, coerente e corroborada por testemunhas, especialmente a vizinha que presenciou os fatos, constitui prova idônea e suficiente para embasar a condenação em crimes praticados no âmbito da violência doméstica.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece o especial valor probatório da palavra da vítima nesses crimes, desde que em harmonia com os demais elementos constantes dos autos.

A exasperação da pena-base encontra-se devidamente fundamentada na culpabilidade (prática do delito na presença da filha menor, expondo-a a abalo emocional) e nas circunstâncias do crime (utilização do celular da vítima como instrumento de intimidação e comportamento audacioso do réu), sem configurar bis in idem.

A aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, por se tratar de crime cometido no contexto de violência doméstica, é compatível com o tipo penal do art. 147 do CP, conforme entendimento pacificado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, é suficiente para fundamentar condenação por crime de ameaça no contexto da violência doméstica.

A prática do crime na presença de filho menor e o uso de instrumentos de coação contra a vítima são elementos que justificam a elevação da pena-base por revelarem maior reprovabilidade da conduta.

A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP é compatível com o crime de ameaça cometido em ambiente doméstico, não configurando bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147 e 61, II, “f”; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.08.2023, DJe 18.08.2023; STJ, AgRg no REsp 2014497/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 20.03.2023, DJe 27.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Magno Alves da Cunha contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás, que o condenou à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de ameaça, previsto no artigo 147 do Código Penal, no contexto da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Na origem, a denúncia narra que o réu ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Najila Silva de Jesus, com quem teve dois filhos, em episódio ocorrido em 07 de março de 2023. Conforme a narrativa dos autos, o acusado teria se dirigido à residência da mãe da vítima para devolver um dos filhos e, após discussão, teria se apossado do celular da vítima, recusando-se a devolvê-lo, ocasião em que a ameaçou de morte, tendo inclusive proferido a frase “vou te matar”, conforme relato testemunhal e da própria vítima.

A sentença reconheceu a materialidade e autoria do delito com base, principalmente, nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo, em especial a vizinha Edilene Vieira Coutinho. A pena foi fixada considerando, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, a culpabilidade do réu – por ter cometido o delito na presença da filha menor – e as circunstâncias do crime – por ter utilizado o celular da vítima para fins de intimidação e por haver indícios de descumprimento de medida protetiva.

Em suas razões recursais, o apelante, assistido pela Defensoria Pública, sustenta a insuficiência de provas para a condenação, asseverando que a condenação se baseia quase exclusivamente na palavra da vítima, sem a devida corroboração de elementos autônomos. Aduz, ainda, que o depoimento da principal testemunha presencial, a genitora da vítima, não confirmou de forma cabal as ameaças atribuídas ao recorrente. Por fim, em sede subsidiária, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, argumentando inexistirem elementos concretos que justifiquem a exasperação fundamentada na culpabilidade e nas circunstâncias do crime.

Ao final, requer a absolvição do recorrente, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Pará pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Defende a suficiência e robustez do conjunto probatório, destacando a coerência entre os relatos da vítima e das testemunhas, sobretudo o depoimento da vizinha Edilene, além do histórico de violência doméstica do recorrente. Ressalta que o dolo específico do tipo penal restou evidenciado pela conduta do agente, que visava claramente incutir temor na vítima.

Quanto à dosimetria da pena, sustenta que a sentença observou os critérios legais e que as circunstâncias agravantes foram devidamente fundamentadas, não havendo que se falar em bis in idem ou violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

O Ministério Público, em sede de segundo grau, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo demonstradas a autoria e a materialidade do delito, destacando a firmeza e coerência do depoimento da vítima e a harmonia com os demais elementos probatórios dos autos. Salientou, ainda, que a palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto da violência doméstica, possui especial relevo, sobretudo quando harmônica com o restante da prova judicializada.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia recursal à insurgência de Magno Alves da Cunha contra a respeitável sentença que o condenou à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/06).

A defesa, em suas razões, pleiteia a absolvição do recorrente, sob o argumento de insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), alegando que a condenação teria se fundado exclusivamente na palavra da vítima. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a exasperação com base na culpabilidade e nas circunstâncias do crime.

O pleito absolutório, contudo, não merece acolhimento.

A materialidade delitiva e a autoria estão consubstanciadas em robusto acervo probatório, a iniciar pelo depoimento firme e harmônico da vítima N. S. D. J., prestado tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

A ofendida relatou que o réu, seu ex-companheiro, compareceu à residência de sua genitora, tomou o celular de suas mãos sem consentimento e, ao ser confrontado, ameaçou-a de morte verbalmente, proferindo a frase “vou te matar”. A versão é corroborada pelas declarações da testemunha Edilene Vieira Coutinho, vizinha da vítima, que presenciou o episódio e confirmou que Magno ameaçou a vítima e só pretendia devolver o celular caso a criança lhe fosse entregue.

Outras testemunhas também prestaram informações que reforçam a narrativa da vítima, destacando-se Patrícia Ruggeri, que afirmou que o réu foi encontrado com o celular da ofendida, e Ivanilda Carneiro da Silva de Jesus, genitora da vítima, que declarou ter presenciado ofensas verbais e agressividade por parte do acusado.

Assim, verifica-se que a autoria e materialidade dos delitos restaram demonstradas por meios idôneos de prova. É certo que a palavra da vítima, quando coerente, firme e amparada por outros elementos probatórios, possui especial relevância, sobretudo em crimes de violência doméstica, conforme reiterada jurisprudência.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Sendo assim, considerando a contundência da narrativa da vítima, em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos nos autos, tem-se provadas tanto autoria quanto materialidade delitiva, razão pela qual
não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório permite um juízo de certeza quanto à culpabilidade do agente.

Passando à dosimetria da pena, observa-se que o juízo sentenciante fixou a pena-base em 2 (dois) meses, majorando-a em razão de duas circunstâncias judiciais negativas: a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Na segunda fase, reconheceu-se a agravante genérica prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal – prática do crime no contexto de violência doméstica –, resultando na pena intermediária de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, o que se encontra em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Neste sentido, transcrevo:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO A AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. I - E pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos." (AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). II - No caso, correta a restauração da agravante do art. 61, II, f, do CP, na medida em que, enfatize-se, é plenamente compatível com a qualificadora expressa no § 9º do art. 129 do Código Penal.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS 2022/0220137-2, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023).

Com relação à culpabilidade, entendeu o juízo que a prática do delito na presença da filha do casal agravaria o grau de reprovabilidade da conduta. Já as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente sob o fundamento de que o réu teria descumprido medida protetiva e se utilizado do celular da vítima e da criança como instrumentos de intimidação.

A defesa sustenta ausência de prova quanto à existência de medida protetiva vigente à época dos fatos e também a ocorrência de bis in idem na valoração da presença da filha, utilizada tanto para agravar a culpabilidade quanto as circunstâncias do crime.

Todavia, entendo que a sentença não merece reparos.

Em relação à culpabilidade, a conduta do réu, ao ameaçar a vítima em frente à filha menor, expôs a criança a abalo emocional significativo, o que ultrapassa o conteúdo normativo do tipo penal do art. 147 do CP.

No tocante às circunstâncias do crime, embora a alegação da defesa quanto à ausência de medida protetiva formalmente vigente encontre algum amparo, verifica-se que o comportamento do réu ao invadir a residência da mãe da vítima, utilizar o celular dela como instrumento de coação e condicionar a devolução da criança ao retorno da vítima, extrapola os elementos mínimos do tipo penal. Trata-se de contexto que revela maior audácia e periculosidade, justificando a exasperação.

No mais, não houve reconhecimento de causas de aumento ou diminuição de pena, sendo mantida a pena definitiva de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Em sendo assim não observo assistir razão à defesa, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria realizada pelo juízo sentenciante.

Dessa forma,
a sentença combatida se apresenta hígida em todos os seus aspectos, razão pela qual não merece reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,

mantendo, na íntegra, a decisão objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/12/2025